Tribunal: TJDFT
Processo: 0019229-28.2010.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Vistos, etc. Homologo os cálculos de fls. de id. 60075736, cuja quantia devida perfaz o valor de R$ R$ 1.863.771,68 (um milhão oitocentos e sessenta e três mil setecentos e setenta e um reais e sessenta e oito centavos), na data de 10.06.2024. Expeça-se o competente Precatório, requisitando à Presidência deste Eg. Tribunal de Justiça as providências necessárias ao pagamento da importância total, incumbindo ao COORPRE a sua eventual atualização conforme índices fixados pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, cumpra-se. Brasília, 5 de setembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator